Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724822-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO MENEZES DE SOUZA RECORRIDO: LUCILA NAGATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. AQUISIÇÃO NÃO SUJEITA A REGISTRO. POSSE. ATO-FATO REAL. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE JUSTO TÍTULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAUTELAS MÍNIMAS POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE "CESSÃO DE DIREITOS". BOA-FÉ. INVIABILIDADE DE DELIBERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se a recorrente é a legítima possuidora dos bens imóveis em questão e se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro. 2. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na conduta do possuidor ao deter o bem como se se fosse o titular do domínio. 2.1. Nesse sentido é desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. 3. Em casos como o presente é fundamental, portanto, o exame da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos do art. 1196 do Código Civil. 4. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. 5. A propósito, convém salientar que os documentos trazidos a exame não são suficientes para a demonstração do efetivo exercício da posse pela recorrente. 5.1. Quanto ao mais, a recorrente alega que efetuou o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie, situação que afasta a possibilidade de rastreamento e, logicamente, de comprovação da efetivação da transação financeira. 5.2. Assim, é perceptível que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse alegada, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou o pedido improcedente. 6. Convém acrescentar que também é ônus da embargante a comprovação de que teria tomado todas as cautelas necessárias, por ocasião da aquisição de bem em negócio jurídico não sujeito a registro, nos termos da regra prevista no art. 792, § 2o, do CPC, o que também não ocorreu. 6.1. Em verdade, a apelante não demonstrou haver adotado os cuidados mínimos por ocasião da assinatura do aludido contrato, de modo que não há como julgar-se procedente o pedido formulado em embargos de terceiro ou ter-se por reconhecida a alegada boa-fé. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113 do Código Civil e 792 do CPC, defendendo o afastamento da penhora realizada. Aduz que é terceira de boa-fé e que não há qualquer elemento que indique que ao tempo da alienação tramitava ação capaz de reduzir a recorrida à insolvência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.440.045/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 113 do Código Civil e 792 do CPC. Isso porque, ao assentar pelo cabimento da penhora, asseverando que “os documentos trazidos a exame não são suficientes para a demonstração do efetivo exercício da posse pela recorrente” (ementa) e que “a apelante não demonstrou haver adotado os cuidados mínimos por ocasião da assinatura do aludido contrato” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010